Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712776-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADONIRA DE FREITAS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação pelo procedimento comum c/c tutela de urgência n. 0712269-67.2024.8.07.0018, proposta por ADONIRA DE FREITAS GUIMARAES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224838435), o d. Magistrado de primeiro grau homologou honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem custeados pela agravada, nos termos do caput do artigo 95 do Código de Processo Civil. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão homologou honorários periciais excessivos e desproporcionais à mínima complexidade do trabalho. Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, reduzindo os honorários periciais. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 16:55:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora